Tribunal: CARF
Processo: 10480.725967/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.725967/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.675 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
MORAES TRANSPORTES E MÁQUINAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. NÃO
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA DO PROCEDIMENTO.
A manifestação de inconformidade intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem pode
ser objeto de decisão, por não se subordinar ao processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-030.550, de 30 de julho de
2014, da 3a Turma da DRJ/FOR, que não conheceu a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
A Recorrente foi excluída do Simples Nacional através do ADE DRF/REC no
729692, de 10 de setembro de 2012, em razão de débitos com a Fazenda Pública Federal, abaixo
enumerados, com exigibilidade não suspensa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.725967/2013-29
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.675 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725967/2013-29

Inscrição

Valor Consolidado
00000040710000926

R$ 1.431,27
00000040610005010

R$ 5.693,14
00000040210001215

R$ 4.964,86
00000040610005011

R$ 3.235,89
00000040610005012

R$ 3.167,53
00000040410000560

R$ 7.124,59
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade nos seguintes termos:

A DRJ não conheceu da defesa apresentada pela Recorrente sob o fundamento de
ser a mesma intempestiva. Acórdão abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias da ciência do Ato Declaratório
Executivo, apresentar manifestação contra a decisão da Unidade de origem. Expirado tal
prazo, a reclamação administrativa será considerada não conhecida.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 29/08/2014 (e-fls. 37) e
apresentou recurso voluntário no dia 24/09/2014 (e-fl. 40), defendendo o que segue:

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.675 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725967/2013-29

É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo, conforme previsto
no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo
(incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal). Por esta razão há previsão de que a pessoa
jurídica seja intimada para apresentar sua defesa formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar ao órgão preparador no prazo de trinta dias como condição
de procedibilidade de instauração da fase litigiosa do procedimento (art. 14, art. 15 e art. 23 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre o não conhecimento da manifestação de inconformidade pela decisão
primeira instância de julgamento, o Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, determina:
Art.56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
[...]
§2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
A manifestação de inconformidade intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem pode ser objeto de
decisão, por não se subordinar ao processo administrativo fiscal (art. 14, art. 15 e art. 21 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Acórdão recorrido não conheceu a manifestação de inconformidade porque a
julgou intempestiva, sendo assim o mérito não chegou a ser analisado. No recurso voluntário, a
Recorrente não contesta os fundamentos do r.acórdão, ela não se manifesta contra a
intempestividade da defesa, tratando apenas de questões de mérito.
Sobre o não conhecimento da manifestação de inconformidade pela decisão
primeira instância de julgamento, o art. 16 e o art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, bem como o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determinam que
a manifestação de inconformidade deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, sendo considerada não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na peça de defesa.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.675 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725967/2013-29

A preclusão é impedimento de se usar determinada faculdade processual pela sua
não utilização na ordem legal, ou seja, é a perda do direito de manifestar-se, isto é, a perda da
capacidade de praticar os atos processuais por não tê-los feito na oportunidade devida ou na
forma prevista. Admitida a legalidade do ato, questões não provocadas a debate em primeira
instância, quando se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo, com a apresentação
da petição impugnativa inicial, constituem matérias preclusas das quais não pode o segundo grau
de recurso tomar conhecimento, por afrontar o princípio do duplo grau de jurisdição a que está
submetido o processo administrativo fiscal (art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Ademais, a Recorrente não explicou ou trouxe aos autos quaisquer informações
em relação ao pagamento dos débitos listados no ADE às e-fls. 16 e 17, limitando-se a apenas
informar que não possuía débitos nem com a Municipalidade nem com a Receita Federal, mas
não teceu qualquer comentário em relação à listagem dos débitos apontadas no ADE.
Isto posto, voto em não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital